Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-22.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000584-22.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO, JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: JOAO CLEBER SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA
.
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE OLINDINA. PROFESSOR.
JORNADA DO MAGISTÉRIO.
INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
REGÊNCIA EM CLASSE. LIMITE MÁXIMO DESRESPEITADO
.
FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. PLEITO DE RESERVA DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA LABORAL PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. DEVIDA A ADEQUAÇÃO DA JORNADA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR NO PERCENTUAL DE 20% (LEI Nº 170/2012) E 15% (LEI Nº 242/2014), EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MAGISTRADO COM BASE NO CUSTO DA HORA-AULA PAGA AO PROFESSOR, COM A CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO DA
DIFERENÇA PAGA PELO ENTE MUNICIPAL, A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. PRECEDENTES DESTA CORTE, EM CASOS SEMELHANTES, QUE DETERMINAM O

PAGAMENTO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) COMO HORAS EXTRAS. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE RÉ. PROIBIÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS.
PARTE AUTORA QUE ALEGA SOBREJORNADA NO TURNO OPOSTO, NO TOTAL DE 4 HORAS SEMANAIS, DESTINADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE.
FATO EXTINTIVO DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. INTELECÇÃO DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS A SER COMPROVADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000584-22.2018.8.05.0183
, tendo como Apelante,
MUNICIPIO DE OLINDINA
, e Apelado,
JOAO CLEBER SANTANA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,__de___________de 20
24
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça